Tribunal: TJDFT
Processo: 0746992-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746992-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA AGRAVADO: FABIANO DOS SANTOS SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo (ID 77739661), interposto pelo Exequente, MÁRIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF (ID 244545131, origem), nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor de FABIANO DOS SANTOS SOUZA. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu os requerimentos de (i) penhora do salário do Executado, (ii) de pesquisa no sistema SIMBA e de (iii) expedição de ofício à Junta Comercial, com os seguintes fundamentos: i) “a penhora de salário trata-se de medida excepcional, sendo necessário a análise algumas condicionantes importantes como a comprovação de que não existem outros bens do devedor (móveis, imóveis ou outros de qualquer natureza, inclusive obtenção autorizada de informações do Imposto de Renda). No caso dos autos, não foram esgotadas pelo credor as pesquisas de bens passíveis de penhora do Executado”; ii) “o uso da ferramenta [SIMBA é] vinculada às atividades de investigação criminal”, conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 20/4/2023); e iii) “a expedição de ofício às Juntas Comerciais, a fim de se buscar bens penhoráveis em nome da parte devedora é medida que pode ser realizada pela própria parte interessada, mediante o pagamento dos devidos emolumentos, de maneira que não há necessidade de intervenção do Juízo, devendo os parcos recursos à disposição serem utilizados de forma mais efetiva. Nesse sentido, dispõe o art. 29 da Lei no 8.934/1994 que: “qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões, mediante pagamento do preço devido””. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que: i) existe a probabilidade do direito e de provimento do recurso, pois “não se pode olvidar que a execução se dá no interesse do credor/exequente, ex vi do art.7973 do CPC, logo, a penhora de percentual dos valores recebidos pelo executado, a título de remuneração, busca, de forma mais célere, alcançar a satisfação da obrigação, através de método menos oneroso para o executado, desde que seja observado a garantia do mínimo subsistencial”; ii) “a regra de inviolabilidade do sigilo bancário (art.5o, inciso XII da CF) tem sido mitigada, de modo a não favorecer o devedor com eventual esvaziamento patrimonial, com o intuito de frustrar a execução, logo, plenamente cabível no presente caso a utilização do sistema SIMBA, que se vale do afastamento do sigilo bancário para que se dê a investigação patrimonial em nome do executado e de terceiros envolvidos”; iii) “os sujeitos do processo devem colaborar entre si, para possam obter resultado justo e célere, em atenção ao princípio da cooperação entabulado no art.6o e art.773, ambos do CPC, bem como o art.139, inciso IV do CPC”; iv) está demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, “em vista do prejuízo que o agravante se encontra na iminência de sofrer, caso se mantenha a o conteúdo decisório denegatório, visto que possibilitará e favorecerá que o exequente esvazie de seu patrimônio, visto que já se evidencia nos autos indícios de esvaziamento patrimonial, adiada a análise do pedido de efeito suspensivo em confronto com o dispositivo final da r. decisão agravada, até posterior decisão judicial em sentido contrário”; e v) “diante da indiscutível necessidade de colaboração e COOPERAÇÃO do d. Juízo a quo quanto ao efetivo cumprimento de sentença do feito e apreciação dos pedidos ofertados, sem a devida apreciação das manifestações dos litigantes, violando os arts.7o, 9o, 10o do CPC, assim como PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (art.5o, LIV e LV CF/88)”. Por fim, requer a concessão da “ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL (EFEITO SUSPENSIVO ATIVO), liminarmente in initio litis e inaudita altera pars, ao presente recurso para seja determinada a (i) penhora do percentual razoável de 30% do salário do executado, com o intuito de satisfazer a integralidade do débito exequendo, (ii) a utilização do sistema conveniado Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA para possa verificar as informações quanto as movimentações bancárias do devedor e identificar eventual esvaziamento patrimonial e terceiros relacionados, bem como (iii) seja determinado o encaminhamento de ofício à Junta Comercial – JUCISDF, a fim possa fornecer a Certidão de Inteiro Teor, contendo os Atos Constitutivos, Contrato Social e Alterações Contratuais da sociedade empresária GROSS POWER LTDA - CNPJ/MF no 20.095.743/0001-08, cujo sócio quotista é o próprio executado, conforme os pedidos formulados pelo exequente no id.244279385 fls.233/244pdf”. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal é a verificação da presença dos requisitos necessários para concessão de tutela provisória, tendo como pano de fundo a discussão sobre a penhora de salário, a realização de pesquisa no sistema SIMBA e a expedição de ofício à Junta Comercial, com o objetivo de encontrar bens e/ou direitos penhoráveis do Executado. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Destaque-se que o art. 833, IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis os salários e remunerações, ressalvadas as dívidas enquadradas nas exceções previstas no seu parágrafo segundo, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 2056096, 0723537-41.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025). Igualmente, é o entendimento deste Tribunal que o SIMBA consiste em mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, não havendo nenhuma utilidade para a penhora de ativos financeiros do executado (Acórdão 1966811, 0745608-71.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025). Some-se a isto o fato de que, “qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões, mediante pagamento do preço devido”, nos termos do art. 29 da Lei n. 8.934/1994. Por conseguinte, nesta análise preambular, própria do recurso de agravo de instrumento, existem as probabilidades de direito e de provimento do presente recurso. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausente um dos requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se o Agravado para, acaso deseje, ofereça resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025 17:15:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador